Tribunal: STF
Processo: HC 221809
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Humberto Henriques Fernandes, apontando como autoridade coatora o Plenário do Superior Tribunal Militar, que denegou o HC nº 7000053-97.2022.7.00.0000. 



    A defesa do paciente sustenta, em síntese, o seguinte:



    “a) (...) Justiça Militar incompetente conforme determina o artigo 256 do Decreto 3665/2000, elaborado pelos militares para eles seguirem.- portanto NULIDADE técnica desde o seu começo (...) 



    b)- Cerceamento de Defesa porque não ouviram nenhuma das testemunhas de defesa, somente militares, que são réus em várias ações cíveis do paciente e denunciados várias vezes no Cmdo. do Exército. Nulidade por cerceamento de defesa 



    c)- A falsa acusação de falsidade ideológica, não é crime militar, não é crime contra a administração militar pois ausente a vantagem econômica e ou financeira contra a Adm. Militar, e não esta definida no CPM art. 9º. (...). 



    d) Paciente não citado ou intimado na fase do IPM, comunicações e provas documentais de residência no exterior que a justiça militar já possuía, FALTA DE ROGATÓRIA, violação de Leis Federais e da CF/88, Sentença menciona claramente residência no exterior, petição na fase de execução novamente junta provas de residência no exterior para a rogatória, NOVA violação de Lei Federal e da CF/88, pois menciona que reside no exterior e determina a prisão. NULIDADE DA ORDEM DE PRISÃO- FALTA DE ROGATÓRIA.”



    Ao final, requer “suspender a ordem até que se anule esta aberração jurídica por decisão monocrática, ou que anule imediatamente.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. COMPETÊNCIA LEGAL. CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por edital, haja vista que os autos revelaram que o Paciente ocultou-se da citação por Oficial de Justiça com o claro propósito de não ser localizado, razão pela qual deve incidir o disposto no art. 277, inciso V, do CPPM. Precedente do STM. Decisão unânime. 



    Age com evidente menoscabo ao Poder Judiciário e não faz jus ao benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis), a teor do art. 84, inciso II, do CPM, o sentenciado que, esquivando-se de suas obrigações processuais, inviabiliza a intimação pessoal para o início da persecução penal com intuito protelatório e frusta processo de execução da pena. 



    É competente o Juiz Federal da Justiça Militar para expedir mandado de prisão em desfavor de sentenciado ex-militar, a fim de viabilizar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual para o início do cumprimento da pena em regime aberto. Precedente do STM. 



    Ordem denegada. Decisão unânime.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto às nulidades arguidas pela defesa, conforme anotado pelo Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Alega o Impetrante ser nula a citação editalícia, nos termos do art. 500, inciso III, alínea "c", do CPPM, devido ao fato de o Paciente, comprovadamente, residir no Paraguai e nos Estados Unidos, razão pela qual deveria o ato citatório ter se operado via carta rogatória. 



    Compulsando os autos, verifico que o suposto vício atinente à citação do Paciente sequer foi aventado quando da interposição do respectivo recurso de Apelação (AP) nº 7001443-10.2019.7.00.0000 contra a condenação proferida em primeira instância, tratando-se, portanto, de matéria preclusa.”



    A orientação em apreço está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[a] nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Perfilhando esse entendimento: HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e RHC 207.477, Rel Min. Roberto Barroso.



    Lado outro, quanto às demais alegações, para se chegar à conclusão almejada pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente